Tribunal: TJBA
Processo: 8086162-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086162-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LEANDRO JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. IMPROVIDO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MARLENE DA SILVA COSTA e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra sentença que, nos autos de ação indenizatória cumulada com pedido de restabelecimento de serviço, declarou a inexigibilidade de cobrança de R$ 1.005,30, condenou a COELBA ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais e R$ 19.000,00 por descumprimento de tutela antecipada, além de julgar improcedente a reconvenção.

2.
A autora alega substituição unilateral do medidor e imputação indevida de fraude. A COELBA defende a regularidade da cobrança com base em vistoria e pleiteia a compensação entre valores. A autora, por sua vez, requer a majoração dos danos morais e a condenação da ré por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança baseada em inspeção unilateral com apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária não se sustenta, por ausência de prova técnica e contraditório, conforme entendimento firmado no Tema 699 do STJ.
5. A COELBA não produziu prova idônea da suposta fraude, tampouco comprovou a compensação de energia alegadamente não faturada, o que impõe a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito e da improcedência da reconvenção.
6. A interrupção indevida de serviço essencial, somada à imputação de fraude sem respaldo técnico, gera abalo moral presumido. O valor fixado a título de danos morais revela-se irrisório diante da gravidade da conduta e deve ser majorado para R$ 8.000,00.
7. Não há elementos nos autos que justifiquem a condenação da parte ré por litigância de má-fé.
8. Mantida a multa por descumprimento da tutela antecipada, por observar os critérios legais e não haver comprovação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Apelação de MARLENE DA SILVA COSTA parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais. Apelação da COELBA desprovida.
Tese de julgamento: “1. A cobrança decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica exige prévia comprovação técnica e observância ao contraditório e à ampla defesa. 2. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial e da imputação unilateral de fraude é presumido e enseja reparação pecuniária proporcional à gravidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, II, CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.04.2015 (Tema 699); TJBA, Apelação nº 0014427-24.2012.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 25.11.2022; TJBA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086162-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARLENE DA SILVA COSTA e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE MARLENE DA SILVA COSTA, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA COELBA, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça